Tribunal: STF
Processo: RE 95329
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-11-13
Data de publicação: 1981-11-13

Ementa:
CRÉDITO HIPOTECARIO. EXECUÇÃO PROMOVIDA ANTES DA ABERTURA DA
FALÊNCIA DO DEVEDOR.
A ESSA EXECUÇÃO NÃO SE APLICA O DISPOSTO NO ART. 24, PARAGRAFO 2.,
INCISO I, DA LEI FALÊNCIA, PORQUANTO, EM FACE DA LEGISLAÇÃO ATUAL, O
BEM OBJETO DA GARANTIA REAL RESPONDE POR CRÉDITOS QUE, MESMO NO
ÂMBITO FALIMENTAR, PREFEREM AO POR ELA GARANTIDO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.